Tribunal: STJ
Processo: 0000028-16.2019.4.03.6132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029734 - SP(2025/0322427-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MAURO SERGIO FERNANDES
ADVOGADOS
: LUZIA PATRÍCIA DA SILVA - PR074697
JOSÉ FLÁVIO FERRARI ROEHRIG - PR085035
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO
DO CPP.
ART. 619

SÚMULA 182/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial opostos pela
parte embargante contra acórdão de órgão colegiado que negara provimento ao agravo
regimental, por incidência da Súmula 182/STJ.
2. A parte embargante alega omissão quanto aos efeitos do redimensionamento punitivo
decorrente do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa relativa ao art. 183
da
com remanescência de pena de 3 anos e 7 meses pelo
-A do Código
Lei 9.472/1997,
art. 334
Penal, postulando manifestação expressa sobre regime prisional e substituição da pena, bem
como, subsidiariamente, a devolução da matéria ao Tribunal de origem para readequação ao
novo quadro sancionatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, com fundamento na
incorreu em omissão, contradição,
Súmula 182/STJ,
ambiguidade ou obscuridade quanto aos efeitos do redimensionamento da pena (regime prisional
e substituição), bem como em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode enfrentar dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, em sede de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador afirma que, nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração constituem recurso de correção, limitado à sanação de omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade, não se prestando à revisão do julgado por mero
inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado, ao desprover o agravo regimental, explicitou de forma clara as razões
da decisão, notadamente a correta incidência da
porque o agravante limitou-se
Súmula 182/STJ,
a reiterar os argumentos do recurso especial, sem impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade e tornando inadmissível o agravo
previsto no
do CPC.
art. 1.042
Documento eletrônico VDA54914952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: b54d6f92-4329-43d9-a524-9197776de90b

6. Conclui-se inexistirem omissão ou contradição no acórdão embargado quanto aos pontos
suscitados, pois a negativa de provimento ao agravo regimental decorreu justamente da
inadmissibilidade do recurso, não havendo falar em análise de regime prisional, substituição da
pena ou devolução dos autos ao Tribunal de origem.
7. Os argumentos deduzidos pela parte embargante evidenciam, apenas, discordância com a
solução jurídica adotada, traduzindo pretensão de rediscussão de mérito incompatível com a via
estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal, somente são
art. 619
cabíveis para sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não se prestando à
rediscussão do mérito nem à manifestação sobre matéria já resolvida de forma clara.
2. O agravo regimental no agravo em recurso especial que se limita a reiterar as razões do
recurso especial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, atrai a
incidência da
por violação ao princípio da dialeticidade, tornando inadmissível
Súmula 182/STJ,
o recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
Código
art. 619;
art. 1.042; Lei 9.472/1997, art. 183;
Penal,
-A;
art. 334
Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 182/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: b54d6f92-4329-43d9-a524-9197776de90b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029734 - SP(2025/0322427-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MAURO SERGIO FERNANDES
ADVOGADOS
: LUZIA PATRÍCIA DA SILVA - PR074697
JOSÉ FLÁVIO FERRARI ROEHRIG - PR085035
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO
DO CPP.
ART. 619

SÚMULA 182/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial opostos pela
parte embargante contra acórdão de órgão colegiado que negara provimento ao agravo
regimental, por incidência da Súmula 182/STJ.
2. A parte embargante alega omissão quanto aos efeitos do redimensionamento punitivo
decorrente do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa relativa ao art. 183
da
com remanescência de pena de 3 anos e 7 meses pelo
-A do Código
Lei 9.472/1997,
art. 334
Penal, postulando manifestação expressa sobre regime prisional e substituição da pena, bem
como, subsidiariamente, a devolução da matéria ao Tribunal de origem para readequação ao
novo quadro sancionatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, com fundamento na
incorreu em omissão, contradição,
Súmula 182/STJ,
ambiguidade ou obscuridade quanto aos efeitos do redimensionamento da pena (regime prisional
e substituição), bem como em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode enfrentar dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, em sede de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54915008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:31
Código de Controle do Documento: 4dcc3218-de24-48a9-9db2-4d3bd1a30e1b

4. O órgão julgador afirma que, nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração constituem recurso de correção, limitado à sanação de omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade, não se prestando à revisão do julgado por mero
inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado, ao desprover o agravo regimental, explicitou de forma clara as razões
da decisão, notadamente a correta incidência da
porque o agravante limitou-se
Súmula 182/STJ,
a reiterar os argumentos do recurso especial, sem impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade e tornando inadmissível o agravo
previsto no
do CPC.
art. 1.042
6. Conclui-se inexistirem omissão ou contradição no acórdão embargado quanto aos pontos
suscitados, pois a negativa de provimento ao agravo regimental decorreu justamente da
inadmissibilidade do recurso, não havendo falar em análise de regime prisional, substituição da
pena ou devolução dos autos ao Tribunal de origem.
7. Os argumentos deduzidos pela parte embargante evidenciam, apenas, discordância com a
solução jurídica adotada, traduzindo pretensão de rediscussão de mérito incompatível com a via
estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal, somente são
art. 619
cabíveis para sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não se prestando à
rediscussão do mérito nem à manifestação sobre matéria já resolvida de forma clara.
2. O agravo regimental no agravo em recurso especial que se limita a reiterar as razões do
recurso especial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, atrai a
incidência da
por violação ao princípio da dialeticidade, tornando inadmissível
Súmula 182/STJ,
o recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
Código
art. 619;
art. 1.042; Lei 9.472/1997, art. 183;
Penal,
-A;
art. 334
Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 182/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso
especial opostos por
contra acórdão desta Quinta Turma que
MAURO SERGIO FERNANDES
negou provimento ao agravo regimental, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA54915008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:31
Código de Controle do Documento: 4dcc3218-de24-48a9-9db2-4d3bd1a30e1b

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante alegou que a decisão monocrática aplicou indevidamente a
sustentando que o recurso impugnou de forma específica e
Súmula 182/STJ,
fundamentada os óbices da decisão de inadmissibilidade.
3. A parte agravante também requereu o reconhecimento, de ofício, da prescrição da
pretensão punitiva retroativa, em relação à condenação de 2 anos de detenção pelo
da
considerando o lapso temporal de 4 anos e 10 dias
art. 183
Lei no 9.472/1997,
entre o recebimento da denúncia (07.10.2019) e a sentença condenatória
(17.10.2023).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pela
parte agravante atende ao princípio da dialeticidade, conforme exigido pela
e se há prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação à
Súmula 182/STJ,
condenação pelo
da
art. 183
Lei no 9.472/1997.
III. Razões de decidir
5. A reiteração dos argumentos do recurso especial, sem impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, configura violação
ao princípio da dialeticidade, tornando inadmissível o agravo em recurso especial,
nos termos da Súmula 182/STJ.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o provimento do agravo regimental.
7. A prescrição da pretensão punitiva retroativa foi reconhecida de ofício, por se
tratar de matéria de ordem pública, considerando o lapso temporal superior ao prazo
legal de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença
condenatória, sem a ocorrência de marco interruptivo idôneo no período.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Prescrição da pretensão
punitiva reconhecida de ofício, com declaração de extinção da punibilidade."
Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz, ainda, omissão quanto aos efeitos
do redimensionamento punitivo decorrente do reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva retroativa relativa ao
da
com remanescência de pena de 3 anos
art. 183
Lei 9.472/1997,
e 7 meses pelo
-A do Código Penal, postulando manifestação expressa sobre regime
art. 334
prisional e substituição da pena, além de requerer, subsidiariamente, devolução da matéria ao
Tribunal de origem, para promover a readequação necessária em consonância com o novo
quadro sancionatório.
.
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA54915008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:31
Código de Controle do Documento: 4dcc3218-de24-48a9-9db2-4d3bd1a30e1b

O recurso não merece prosperar.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de declaração,
art. 619
como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero
inconformismo da parte.
O acórdão embargado declinou, claramente, as razões para desprovimento do agravo
regimental.Não houve omissão nem contradição no acórdão embargado, pois a negativa de
provimento ao agravo regimental decorreu da correta incidência da
uma vez
Súmula 182/STJ,
que o agravante limitou-se a reiterar os argumentos do recurso especial, sem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada. Tal conduta viola o princípio da
dialeticidade e torna inadmissível o agravo do art. 1.042 do CPC, nos termos do referido verbete.
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão descabível na estreita via dos aclaratórios.
A corroborar:
"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DO
o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB.
ART. 7
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620
DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento
da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Messod
AREsp n. 1.995.042/PA,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
28/5/2024.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA54915008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:31
Código de Controle do Documento: 4dcc3218-de24-48a9-9db2-4d3bd1a30e1b

Documento eletrônico VDA54915008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:31
Código de Controle do Documento: 4dcc3218-de24-48a9-9db2-4d3bd1a30e1b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0322427-7
AREsp 3.029.734 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000281620194036132 281620194036132
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAURO SERGIO FERNANDES
ADVOGADOS
: LUZIA PATRÍCIA DA SILVA - PR074697
JOSÉ FLÁVIO FERRARI ROEHRIG - PR085035
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra as
Telecomunicações
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MAURO SERGIO FERNANDES
ADVOGADOS
: LUZIA PATRÍCIA DA SILVA - PR074697
JOSÉ FLÁVIO FERRARI ROEHRIG - PR085035
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544952401:320461@
2025/0322427-7 - AREsp 3029734 Petição : 2026/0009842-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54905844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:49:38
Código de Controle do Documento: 08F9AC07-BDBA-45B6-8FC8-0387E9C1991C